Tribunal: TJMT
Processo: 1024188-91.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024188-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), JOAO VITOR SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 063.145.411-07 (PACIENTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), E. D. S. D. - CPF: 106.149.831-00 (VÍTIMA), DIOGO RAGIOTTI LOPES DE HOLANDA - CPF: 061.635.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO PREVENTIVA
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –ALEGAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA PARA JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26 TJMT –
PREDICADOS PESSOAIS
NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“
O standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório”
(STJ, AgRg no HC 690.505/PE), de modo que depoimento na fase policial de testemunha pode ser considerado indício mínimo de autoria suficiente para justificar a prisão preventiva e o início da persecução penal
, “sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito policial”
.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do art. 312 do CPP.

Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, o
modus operandi
da prática criminosa, em tese, praticado pela paciente, pela execução de modo brutal da vítima, com disparo de arma de fogo na nuca da vítima.

O perigo apresentado ao convívio social impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em benefício da paciente, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e obstar que ele empreenda nova fuga, nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Vitor Souza de Oliveira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (id. 151425660).

Extraiu-se que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, eis que em concluiu com o coacusado teria ceifado a vida da vítima Ezaias dos Santos Delgado.

Aduziu-se que há dúvida da participação do paciente na prática delitiva, pois
foi levado até o local com a vítima, por pessoas que não conhecia e quando mandado que este buscasse um pedaço de pau, ao sair para procurar, ouviu o disparo de arma de fogo. Ainda, que a vítima e o paciente eram usuários de droga, sendo ao que tudo indica, levaram o paciente para assistir o que acontece com quem não paga o que deve. Contudo, isso não quer dizer que o paciente faça parte de organização criminosa.

Afirmou-se que conforme as provas o beneficiário sequer sabia que alguém seria assassinado. Ainda, que na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a autoridade judicial, utilizou de testemunhas de “ouvir dizer” quanto a participação do paciente.

Asseverou-se que não se fazem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, eis que
não houve fundamentação concreta na decisão, mas de forma abstrata e genérica.

Noutro ponto, alegou-se que o beneficiário é jovem (18 anos), primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e nunca se viu em situação semelhante à presente. Ademais, no presente feito seria suficiente a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário, com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão (id. 151425660). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 151922694.

A autoridade judicial prestou informações id. 152235711.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem (id. 153065698). Esclarecendo, em resumo, que a constrição cautelar da liberdade se encontra ancorada na garantia da ordem pública, o que constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva, restando, pois, devidamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor
João Vitor Souza de Oliveira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (id. 151425660).

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV do CP), tendo como vítima Ezaias dos Santos Delgado.

Em resumo, alegou-se que: a) não há indícios suficientes de participação do paciente no crime; b) a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, uma vez que foi proferida de forma genérica e abstrata, motivo pelo qual também não se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP; e, c) predicados pessoais do paciente (primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita). Alegando ser suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, decorrente do Boletim de Ocorrência, Relatório Informativo, Fotos, Certidão de Óbito, Laudo Pericial, Depoimentos de Diogo Ragiotti Lopes Holando, do policial civil Milton Lacerda da Silva Campos, e investigadores de polícia Ney da Costa Leite e Wanderson Alves de Souza.

No tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata e de inexistirem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, sendo que a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a pena máxima do delito em análise é superior a 4 (quatro) anos. Por isso, é admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Relatório Informativo, Fotos, Certidão de Óbito, Laudo Pericial, Depoimentos de Diogo Ragiotti Lopes Holando, do policial civil Milton Lacerda da Silva Campos, e investigadores de polícia Ney da Costa Leite e Wanderson Alves de Souza.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social dos agentes, devido ao seus históricos criminais.

No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta, pois conforme declarações de DIOGO RAGIOTTI LOPES HOLANDO , ainda na fase inquisitorial, este afirmou que:

“...Que há aproximadamente dois meses diz integrar a organização criminosa denominada comando vermelho, como "paga camisa", ou seja, foi integrado por dois padrinhos que conhece pelos designativos "Mano Pateta" e "Madruga", os quais se encontram preso no CDP de Juína/MT, e para tanto precisa pagar a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por mês para "Mano Quilo", que sabe se chamar Felipe Tanassof, que é o disciplina do comando vermelho em Juara, ou seja é quem determina a imposição de castigos físicos, popularmente conhecidos como "salves" e "decretos", que são homicídios praticados pelo comando vermelho. Que em data que não se recorda, há aproximadamente dois meses, em horário aproximado das 15 horas, o maior imputável identificado como sendo João Vitor de Souza Oliveira, vulgo "Chapoca", também integrante de referida organização criminosa, esteve em sua residência localizada na Rua Willian Cesar Vaceles, nº 459, nesta cidade, lhe pedindo abrigo, dado que ele estava sendo procurado pela polícia. Que ao questiona-lo a respeito sobre o motivo pelo qual estava sendo procurado João Vitor lhe disse que na madrugada do dia 19/03/22, juntamente com Felipe Pacheco Tanasoff, vulgo "Mano Quilo" e outras duas pessoas que ele não disse quem seriam, teriam armado uma "casinha" para o adolescente Ezaias dos Santos Delgado, vulgo "Ratinho", o sequestrado e colocado dentro de um carro e o levado até um matagal, às margens do Estrada Catuaí, neste município e lá o ajoelharam e o agrediram fisicamente (deram um salve nele) e que quando João Vitor se abaixou para pegar um pedaço de pau, viu Felipe Pacheco Tanassoff efetuar um disparo de arma de fogo na nuca de Ezaias, matando-o. Que soube que Felipe Tanassoff mandou João Vitor vazar, ou seja, sair da cidade para livrar sua barra, porque se a polícia o pegasse Felipe iria cair junto com ele. Que sabe que Joao Vitor foi embora para a casa de familiares em Brasília/DF. Que Felipe Pacheco Tanassof continua morando em Juara e ocupando o cargo de disciplina do comando vermelho e que é ele quem guarda significativas quantidades de drogas ilícitas que o comando vermelho distribui a traficantes, bem como as armas que referida organização criminosa se utiliza para cometer delitos. Que sabe que Felipe Pacheco é filho do Policial Militar Edson Tanassof. Que no dia de ontem, 17/05/2022, se encontrava trabalhando na Choperia Barbacan, nesta cidade, quando policiais civis lá estiveram e o capturaram dizendo que contra si pendia um mandado de prisão expedido pelo juízo da vara criminal de Juína, em decorrência de que é acusado de ter se envolvido em um crime de homicídio cometido naquela comarca há aproximadamente quinze dias...”

Por fim
, conforme relatório informativo de investigação policial, os representados são apontados como em tese, integrantes da organização criminosa autointitulada como Comando Vermelho, e que suas únicas fontes de renda advém em tese, do tráfico de drogas
.

De mais a mais, ao que consta nos autos, desde a data do fato (19/03/22) os representados encontram-se foragido, pois foram procurados pela autoridade policial mas não foram localizados, acarretando assim risco concreto para aplicação da lei penal.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado à não localização dos representados, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE PACHECO TANASSOF e JOÃO VITOR SOUZA DE OLIVEIRA, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal...”
(id. 151425658, p. 74/79).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora justificou que:

“... I – Em relação aos pedidos de revogação da prisão preventiva, primeiramente, esclareço que seus requisitos e pressupostos já foram devidamente apreciados pela decisão que a decretou, não havendo qualquer alteração fática posterior justificadora da sua revogação. Logo, deve a prisão ser mantida pelos mesmos fundamentos da decisão inicial (fundamentação aliunde).

Por sua vez, no tocante ao prazo para conclusão da instrução, observo que o réu João Vitor está preso preventivamente desde o dia 30 de maio de 2022, isto é, há pouco mais de 4 meses, enquanto o réu Felipe está preso desde o dia 13/07/2022, ou seja, há menos de 3 meses, não havendo falar em excesso de prazo para conclusão da instrução processual.

ANTE O EXPOSTO, indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva...”
(id. 151425658, p. 251).

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente diante da gravidade concreta da conduta criminosa, somado ao fato de risco de fuga da paciente, eis que o paciente se encontrava foragido, quando se decretou a prisão preventiva.

Com isso, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, uma vez que a motivação utilizada para o decreto da custódia cautelar é idônea e apontou, dentro do contexto fático do processo-crime, a necessidade de afastar o paciente do convívio social, especialmente que no presente caso, o paciente, em tese, praticou crime de elevada gravidade (homicídio qualificado) juntamente com outros, consistente em desferir disparo de arma de fogo na nuca da vítima Ezaias dos Santos Delgado, ceifando a sua vida, sendo que a única fonte de renda, em tese, é o tráfico de drogas.

Neste sentido,
“a prisão cautelar é necessária, diante da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi, circunstância que evidencia a real periculosidade do agente, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública. (...)”
(STJ; RHC 112.592; Proc. 2019/0133296-0; MG; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 01/10/2019).

Desse modo, ao contrário do que o paciente sustenta, tais circunstâncias demonstram periculosidade real e concreta do paciente, sendo necessária, por ora, a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública e pela garantia da aplicação da lei penal.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Emerge que a decisão que decretou a prisão preventiva descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não se constata ilegalidade no decreto preventivo.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente.”
(STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação.”
(STJ – RSTJ 126/379).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.”
(STJ – JSTJ 8/154).

Ademais, impende colacionar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal”
(HC n. 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.10.2019).

Ainda, “
a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo certo que a sua manutenção se revela necessária para fins de aplicação da lei penal, em razão da fuga do réu do distrito da culpa”.
Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT
.

Outrossim, não bastassem esses fatos, aparentemente o paciente é membro integrante de facção criminosa (Comando Vermelho) e estava foragido logo após a prática do delito, inclusive fora do estado (Brasília/DF).

Portanto, diante do quadro apresentado, não há como admitir a desnecessidade da custódia, a ilegalidade da constrição, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Ainda,
ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

No mais, é necessário destacar, ainda, que aponte os predicados pessoais favoráveis do paciente. Assim, o Enunciado Orientativo Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

É entendimento pacificado na jurisprudência pátria que:

“(...) A alegação de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão temporária quando esta mostrar-se necessária diante do prejuízo causado para as investigações do inquérito policial em razão do paradeiro desconhecido do Recorrente. (...)”
(RHC 32.436/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Por todo exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
João Vitor Souza de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023